Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-20.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEBER GONCALVES PEREIRA - CPF: 705.351.751-91 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA E VENDA. INCAPACIDADE CIVIL DO ALIENANTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A ação foi movida, movida pelo autor representado por sua curadora, buscando a nulidade da escritura pública de compra e venda e do registro imobiliário de imóvel em Várzea Grande/MT, sob alegação de que o alienante era incapaz ao tempo da celebração do negócio, em virtude de diagnóstico de demência de Alzheimer desde 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condição de incapacidade civil do autor à época da celebração do contrato de compra e venda invalida o negócio jurídico; e (
ii
) avaliar se houve cerceamento de defesa do apelante pela ausência de perícia médica para comprovação da capacidade do autor no momento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade do ato jurídico baseia-se na condição de incapacidade civil do autor desde 2014, comprovada por laudos psiquiátricos que atestam demência de Alzheimer, conforme o art. 166, I, do Código Civil, que prevê a nulidade dos atos celebrados por pessoa absolutamente incapaz.

O juízo de origem fundamenta a decisão em laudos médicos presentes nos autos, considerando-os suficientes para comprovar a incapacidade do autor, sem necessidade de perícia adicional, dada a robustez das provas que confirmam a condição de incapacidade preexistente.

A ausência de perícia médica não configura cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório já era conclusivo quanto à incapacidade do autor, atendendo ao disposto nos
arts
. 3º e 4º do Código Civil e jurisprudência consolidada que admite a comprovação de incapacidade por meio de laudos médicos sem exigência de interdição judicial.

Não há omissão na fundamentação da sentença de primeiro grau, que abordou de forma detalhada e fundamentada a nulidade da escritura e do registro de compra e venda, respaldando-se em provas médicas e decisão anterior que já havia reconhecido a incapacidade do autor e declarado nulo o contrato de prestação de serviços entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condição de incapacidade civil, comprovada por laudos médicos atestando demência desde data anterior ao contrato, torna nulo o negócio jurídico de compra e venda celebrado pelo incapaz.

A ausência de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para comprovar a incapacidade do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 11, 85, §11, 369, 487, I, e 489, IV; CC,
arts
. 104, I, 166, I, e 182.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1067571-93.2022.8.26.0100, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 04.10.2023; TJ-MG, Apelação Cível 10000210207627002, Rel. José Flávio de Almeida, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Kleber Gonçalves Pereira
contra sentença que julgou procedente a
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
A
to
J
urídico cumulada com
C
ancelamento de
R
egistro
I
mobiliário,
R
eintegração de
P
osse e
E
nriquecimento
I
lícito
nº

1001430-20.2019.8.11.0002, ajuizada

por

Risio
Francisco Carvalho Leite
, representado por sua curadora Raquel Leite Vilela Teixeira
, para declarar a nulidade do contrato registrado junto ao Cartório de Registros Públicos Civil e Paz do Município de Acorizal/MT, no Livro 25, fls. 116/117, bem como do registro de venda do imóvel de matrícula n. 107.622, efetuado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, datado de 15/3/2017, bem assim os subsequentes desmembramentos concernentes à posse do bem, resultando, por conseguinte, na extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Explica que
, o autor
/apelado
,
representado por sua Curadora,

ajuizou a ação se dizendo legítimo proprietário de uma área rural de 63,7500 hectares, Município de Várzea
Grande-MT
,
e
requereu a nulidade d
a
escritura pública de compra e venda
lavrada no Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Acorizal/MT, livro 25, fls. 116/117, datada de 03 de janeiro de 2017, e da subsequente matrícula nº 107.622, livro 2, ficha 01 do SNR de Várzea Grande/MT
, ao fundamento de que é incapaz para os atos da vida civil desde 2014.

Aduz que
a
tese é de que
a transação imobiliária
em que foi feita a venda para o ora apelante,

ocorreu sem a plena manifestação de vontade do autor, o qual, desde 2014, é
acometido de demência de Alzheimer
, condição que incapacita
va o autor
para os atos da vida civil, de acordo com laudo médico anexado aos autos.

Argument
a o desacerto da sentença, porque
a transação foi realizada de boa-fé e conforme os procedimentos legais para aquisição de propriedad
e, cuja transação
ocorreu como pagamento por serviços de avaliação prestados
pelo ora apelante
ao autor
, época em que
Risio
estava em pleno uso de suas faculdades mentais, razão pela qual não há se falar em nulidade do negócio e cancelamento de registros.

Afirma que embora a r. sentença de primeiro grau tenha acolhido a alegação de incapacidade do apelado à época da celebração do negócio com o apelante, as provas apresentadas não são conclusivas nesse sentido. De modo que se fazia necessária a realização de prova
pericial
, o que
restou
prejudicado com o julgamento antecipado da lide.

Justifica que postulou a realização de perícia médica para avaliar o estado mental do apelado no momento do contrato, em 15/03/2017
.

Contudo
, foi indeferido o pedido em evidente violação ao contraditório e ampla defesa do recorrente
(artigo 5º, LIV)
,
que restou impedido de fazer prova do alegado.

Sustenta que o magistrado de origem se absteve de deliberar sobre a perícia médica solicitada, fundamentando sua decisão em provas irrelevantes aos autos, o que caracteriza ausência de motivação
e, por consequência, violação ao
artigo 489, inciso IV do CPC, artigo 11 do CPC e
artigos 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Diz que a
o omitir-se sobre ponto fundamental,
evidente a
negativa de prestação jurisdicional, resultando em nulidade do julgamento
, porque
o juiz não se manifestou sobre aspectos indispensáveis ao desfecho da lide, ignorando que as testemunhas não confirmaram assertivamente a
in
capacidade civil do recorrido, o que indicaria a necessidade de perícia.

Argumenta que o apelante é um profissional experiente em avaliações mercadológicas, proprietário da firma Kleber Negócios Imobiliários e ex-vice-presidente do CRECI/MT, sendo certo que pelo contrato de prestação de serviços firmado, ficou estipulado que seus honorários seriam de 1% sobre o valor do imóvel na capital e 2% no interior, com um adiantamento de R$ 50.000,00 e o saldo ao final do trabalho. Caso algum imóvel fosse vendido, o apelante teria direito a 5% sobre o valor de venda, conforme tabela do CRECI.

De todo os serviços prestados, diz que foi apurado o valor de
vido pelo apelado de
R$$1.091.080,00
, sendo que neste interim, o
apelado transferiu ao apelante um total de R$ 170.000,00 e ofereceu o terreno objeto da ação, avaliado em R$ 120.000,00, como amortização parcial da dívida. De modo que a Escritura Pública de Compra e Venda, cuja nulidade foi decretada, foi formalizada regularmente no Cartório de Acorizal, com a presença espontânea do apelado.

Assegura que considerando os R$ 290.000,00 já pagos, o saldo devido ao apelante é de R$ 801.080,00, ainda não atualizado
.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade por falta de perícia técnica, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa do apelante, nos termos do artigo 369 do CPC e do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Se ultrapassada, postula o reconhecimento da deficiência na fundamentação que resultou em negativa de prestação jurisdicional, conforme os artigos 11 e 489, IV, do CPC e artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial, com pronunciamento expresso do juízo sobre todos os temas controvertidos. Subsidiariamente, no mérito, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado, afastando a nulidade dos atos subsequentes, bem como a reintegração de posse e a restituição de valores ao apelante.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso afirmando que a nulidade do contrato celebrado entre Apelante e Apelado já foi reconhecido no processo nº 1002669-63.2019.8.26.0577, que tramitou perante a justiça paulista
, com trânsito em julgado ocorrido em 201
9. Pede o desprovimento do apelo e majoração dos honorários de sucumbência (id 234473302).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id 248105667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação, interposto por Kleber Gonçalves Pereira, visa reformar a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário, reintegração de posse e indenização por enriquecimento ilícito, movida por
Risio
Francisco Carvalho Leite, representado por sua curadora Raquel Leite Vilela Teixeira.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese do autor, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico com base na incapacidade civil de
Risio
Francisco Carvalho Leite à época da celebração do negócio, determinando a reintegração do imóvel ao autor e o cancelamento da matrícula nº 107.622
.

O ponto central do recurso envolve a validade do negócio jurídico de
Escritura Pública de C
ompra e
V
enda do
I
móvel
(id

234472225
-
pág. 1 a 4),
considerando a capacidade civil do autor/apelado,
Risio
Francisco Carvalho Leite, à época da alienação.

No que tange ao arcabouço probatório,
o apelante alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial
para comprovar a capacidade do apelado em 2017.

Ocorre que a sentença foi fundamentada em laudos psiquiátricos já presentes nos autos, que demonstram a condição do autor como incapaz desde 2014.

O juízo de origem avaliou como suficientes os documentos médicos, que não apenas apontam a incapacidade, mas também são corroborados pela decisão anterior, proferida pelo Tribunal Paulista, que julgou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e o ora apelante.

A jurisprudência entende que a interdição judicial não é condição exclusiva para o reconhecimento de incapacidade, sendo suficiente a comprovação por meio de laudos médicos.

Neste contexto, o pedido de realização de perícia adicional torna-se desnecessário, na medida em que os elementos probatórios presentes nos autos são conclusivos quanto à incapacidade do autor, conforme artigos 3º e 4º do Código Civil.

De igual modo, no que tange ao
argumento de nulidade de sentença por ausência de fundamentação
, porque supostamente o magistrado de primeiro grau se absteve de deliberar sobre pontos essenciais ao julgamento, sem razão o recorrente.

A sentença abordou de maneira detalhada e fundamentada a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, respaldando-se nos laudos médicos, nas declarações de incapacidade do autor, e na sentença anterior que reconheceu a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Assim, não há se falar em ausência de motivação ou negativa de prestação jurisdicional, porque todos os pontos relevantes foram abordados de forma satisfatória, conforme exigido pelos artigos 11 e 489, IV, do Código de Processo Civil, e artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme evidenciado, o autor é acometido de demência de Alzheimer desde 2014, com incapacidade total para atos da vida civil, condição atestada em laudo psiquiátrico anexado aos autos e ratificada em outra ação judicial (autos n.º 1002669-63.2019.8.26.0577), com trânsito em julgado.

Com efeito, o laudo médico emitido pelo Dr. Guido Palomba, psiquiatra, confirma a incapacidade absoluta do autor desde essa data
(id 234472230- pág. 1 a
25)
, o que indica que, em 2017, quando o imóvel foi transferido ao requerido/apelante, o autor já se encontrava em uma condição que o tornava absolutamente incapaz para o exercício de atos civis.

Atenta-se que referida
decisão reconheceu judicialmente a incapacidade do autor e declarou nulo o contrato de prestação de serviços entre as partes.

A legislação civil é clara quanto à exigência de capacidade plena do agente para a validade de atos jurídicos (art. 104, I, do Código Civil).

O art. 166, I
, especifica que são nulos os atos celebrados por pessoa absolutamente incapaz.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Preliminar arguida de falta de interesse processual – Descabimento - Hipótese em que a preliminar suscitada não é tecnicamente questão preliminar, mas matéria de mérito e com ele será analisado – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL - INCAPACIDADE ABSOLUTA - Pretensão de reforma da
r.sentença
de parcial procedência da demanda – Descabimento –
Hipótese em que ficou comprovado que o autor é absolutamente incapaz – Circunstância aferível à época da celebração dos negócios jurídicos, ora impugnados – Nulidade do negócio jurídico, por incapacidade absoluta do agente (CC, art.166, inciso I) – RECURSO DESPROVIDO
. APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do recorrente de que seja afastada a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial ou que seja reconhecida a sucumbência recíproca ou ainda a redução do valor da verba honorária – Descabimento – Hipótese em que já houve o reconhecimento da sucumbência recíproca pela sentença, ausente interesse recursal neste aspecto – Redução da verba honorária que não é possível, pois já arbitrada no mínimo legal – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(TJSP; Apelação Cível 1067571-93.2022.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2023; Data de Registro: 04/10/2023)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO -
ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO - ANULAÇÃO PARCIAL - INCAPACIDADE CIVIL AO TEMPO DA REALIZAÇÃO DO ATO COMPROVADA - DOENÇA DE ALZHEIMER
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO. Cabe ao impugnante da justiça gratuita comprovar que a parte beneficiária tem recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou da família. Não deve ser revogado o benefício da justiça gratuita se não houver prova que desconstitua da declaração de pobreza.
A validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, Código Civil). Ausente qualquer desses requisitos o negócio jurídico é nulo
( CPC
, art. 166). "Comprovado por laudo médico, que a doadora do imóvel estava incapacitada para os atos da vida civil, ao tempo da doação realizada, impõe-se o reconhecimento de nulidade do ato registral respectivo"
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles a verba de sucumbência.”
(TJ-MG - AC: 10000210207627002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Assim, a alegação do apelante de que o contrato teria sido realizado em conformidade com a vontade do autor
e de que o imóvel foi transferido em favor do apelante em razão de um contrato de prestação de serviços de avaliação imobiliária, mediante o qual o autor teria consentido com a alienação do bem como pagamento pelo trabalho realizado não se sustenta,
conquanto
o estado de incapacidade do apelado compromete a validade do ato desde o início.

A
s evidências apresentadas nos autos indicam a condição de incapacidade preexistente e pública do autor, além de transações bancárias substanciais realizadas da conta do autor para a do requerido, sem que tenha sido comprovado o efetivo cumprimento dos serviços de avaliação alegados.

Em conclusão, declarada a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, é legítima a reintegração de posse do imóvel ao apelado, bem como a restituição dos valores transferidos ao apelante,
que
visa restabelecer o patrimônio do autor ao estado anterior, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civi
l.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por

Kleber Gonçalves Pereira,
mantendo-se a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do ato jurídico de compra e venda, determinou o cancelamento da matrícula nº 107.622
(id 234472226)
, bem assim
ordenou a reintegração de posse do imóvel ao autor e impôs a restituição dos valores transferidos ao réu, por configurar enriquecimento ilícito.
Com a manutenção da sentença e desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência de
10% para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024